Tribunal: TJBA
Processo: 8048856-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048856-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO COMENDADOR ANTONIO VALERIO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
JORGE MARBACK CARDOSO E SILVA, CARLOS RENATO HENRIQUES BRAGA, JANINE CARAPIA DARZE, DAVI MENDONCA PLACIDO

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇOS DE SANEAMENTO. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instru
mento interposto por condomínio contra empresa concessionária de águas e saneamento em razão de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência.

2.
Fato relevante
. Condôminos sofrem com entupimentos recorrentes e transbordamento de esgoto nas garagens do condomínio e áreas comuns, gerando proliferação de pragas e exposição a ambiente insalubre.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência para compelir concessionária à realização de limpeza e manutenção completa do sistema de esgoto, com substituição de tubulação.

III. Razões de decidir

4. A documentação carreada aos autos não é suficiente para responsabilizar a agravada pelos problemas relatados. As fotografias e vídeos juntados são elementos indiciários que não conferem à narrativa a necessária verossimilhança exigida para o deferimento da medida antecipatória.

5. A determinação da origem do problema e da respectiva competência para solucioná-lo demanda análise técnica especializada. A ausência de laudo técnico ou parecer especializado que comprove o nexo causal entre a conduta omissiva da concessionária e os danos alegados compromete a demonstração da probabilidade do direito.

6. A tutela de urgência postulada possui caráter eminentemente satisfativo, exigindo a realização de obras de engenharia de grande complexidade. A imposição de obrigação de fazer de tal magnitude, sem o devido contraditório e sem a instrução probatória necessária, pode ocasionar prejuízos desproporcionais e de difícil reversão.

7. A exigência de prova técnica especializada para a concessão de tutelas de urgência que envolvam questões de alta complexidade técnica é medida de prudência e está em consonância com o princípio da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Decisão mantida. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048856-67.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CONDOMINIO EDIFICIO COMENDADOR ANTONIO VALERIO DE CARVALHO e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08